Tribunal: TJDFT
Processo: 0746519-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746519-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. RECORRIDO: SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1.004/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de substituição processual no polo ativo de cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, tendo como objeto valores indenizatórios. A agravante também busca afastar condenação à multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o agravante possui legitimidade ativa para substituição processual, considerando o disposto no Tema 1.004 do STJ e, se é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme decidido no Tema 1.004 do STJ, o adquirente de imóvel após a imposição de restrição administrativa, apossamento ou esbulho administrativo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos que não sofreu. Presume-se que o preço de aquisição já contempla a depreciação do bem em razão da restrição preexistente. 4. No caso concreto, a escritura pública de compra e venda do imóvel registra expressamente a existência do processo de desapropriação e a restrição administrativa incidente sobre a fração ideal adquirida. Tal circunstância demonstra o conhecimento prévio do agravante sobre a limitação ao imóvel, não se aplicando as exceções previstas no Tema 1.004/STJ (como boa-fé objetiva em casos de negócio jurídico gratuito ou vulnerabilidade econômica do adquirente). 5. A indenização por desapropriação indireta destina-se ao titular originário do direito que sofreu o prejuízo, conforme art. 927 do Código Civil, sendo inviável pleito fundado em sub-rogação ou cessão de direitos sem comprovação do efetivo dano ao adquirente. 6. Quanto à multa por litigância de má-fé, a aplicação das sanções previstas nos arts. 79 e 80, II, do CPC, exige comprovação inequívoca de conduta dolosa ou abuso de direito processual. No caso, a conduta do agravante limitou-se ao exercício regular do direito de ação, não se verificando manipulação de fatos ou abuso processual aptos a justificar a condenação por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a decisão agravada quanto à ilegitimidade ativa do agravante para substituição processual. Tese de julgamento: 1. O adquirente de imóvel com restrição administrativa ou sujeito a apossamento administrativo anterior não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo comprovação de boa-fé objetiva nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 1.004 do STJ. 2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta dolosa ou abuso de direito processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, II, 81, 1.007, §§ 2o e 4o; CC, arts. 927 e 1.225. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC e 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.004, j. 14.11.2018; TJDFT, Acórdão 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 288, 290, 347 inciso I, 422, e 927 inciso III, todos do Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de remessa dos autos ao órgão julgador para exercício de juízo de retratação. Suscita ofensa ao Tema 1.004 do STJ. Afirma que “a lide foi decidida com fundamento no Tema Repetitivo 1004 do STJ, porém, em absoluta afronta às disposições contratuais explícitas e claras, que autorizaram expressamente a subrogação nos direitos indenizatórios na venda. Tal entendimento ignora completamente a subrogação convencional contida em Escritura Pública, contendo os dados do processo de indenização, a fim de incluí-los no PREÇO e autorizar a subrogação nos “referidos processos”, logo não se sustenta de forma alguma o entendimento de que o Tema Repetitivo 1.004 se aplica, por que a cláusula de sub-rogação é “genérica””. Enfatiza que houve pagamento e sub-rogação convencional. Acrescenta, ainda, que o órgão julgador, ao ignorar a boa-fé, materializada pela onerosidade da cessão e pela redação expressa do instrumento público, também afrontou a expressa exceção prevista no referido Tema. Assevera que a decisão desconsiderou a escritura pública que formalizou a sub-rogação dos direitos, afrontando o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Defende que havendo previsão expressa de sub-rogação na escritura pública e inclusão do valor da indenização no preço da aquisição, o adquirente passa a ser titular do crédito indenizatório, legitimando-se a figurar no polo ativo da execução. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Paso ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu a Corte Superior que “A Súmula 284/STF aplica-se ao recurso especial quando há deficiência na fundamentação, notadamente quando o recorrente não indica expressamente o permissivo constitucional que fundamenta a interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 1.029, II, do CPC/2015. A correta demonstração do cabimento do recurso especial exige a indicação explícita do art. 105, III, da Constituição Federal, bem como da alínea correspondente que autoriza sua interposição.” (AgInt no REsp n. 2.158.014/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não mereceria seguir no que tange à suposta transgressão aos artigos 288, 290, 347 inciso I, 422, e 927 inciso III, todos do Código Civil e 492 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003